Tribunal: TJSP
Processo: 0002415-10.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002415-10.2018.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
GUILHERME PELEGRINO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por maioria de votos, deram provimento parcial ao
recurso de Guilherme Pelegrino Pereira para, afastadas as majorantes de restrição de
liberdade e emprego de arma de fogo, impor a pena de seis anos, dois meses e vinte dias
de reclusão e quinze dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, vencido o revisor, que
não afastava a majorante da arma, sem reflexo na pena.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002415-10.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 40218 2/10
Voto no 40.218
Apelação no 0002415-10.2018.8.26.0362 Mogi-Guaçu
Processo no 0002415-10.2018.8.26.0362 Vara Criminal
Apelante
- Guilherme Pelegrino Pereira
Apelado
- Ministério Público
Roubo majorado. Concurso formal. Prova suficiente. Regime
semiaberto. Recurso parcialmente provido.
Guilherme Pelegrino Pereira, por infração ao artigo
157, § 2o, incisos I, II, e V, do Código Penal (duas vezes), reconhecido
o concurso formal, foi condenado à pena de seis anos, dez meses e
dezenove dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dezenove dias-
multa, no valor mínimo unitário (fls. 133/140).
Negado o recurso em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 165/166).
Postula a ilustre defensora, por fragilidade da
prova, a absolvição, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de
exercício arbitrário das próprias razões (fls. 141/147).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
157/163), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 183/188).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002415-10.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 40218 3/10
Consta da denúncia que, no dia 26 de dezembro de
2017, por volta de 21h30min, em residência localizada em Mogi-
Guaçu/SP, Guilherme Pelegrino Pereira, juntamente com pessoas não
identificadas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, teria subtraído celular, marca Motorola, avaliado em R$ 1.400,00,
pertencente à vítima Davi Fernandes Mota, celular, marca Samsung,
avaliado em R$700,00, TV 48”, avaliada em R$ 3.800,00, pertencentes à
vítima Letícia Danielle de Oliveira.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada nos boletins de ocorrência (fls. 4/6, 7/8, 9/10), auto
de exibição e apreensão (fls. 11), fotografia (fls. 12), auto de
reconhecimento pessoal (fls. 16), auto de reconhecimento fotográfico (fls.
38), auto de avaliação indireta (fls. 40) e prova oral.
Ao ser interrogado em juízo, o apelante negou ter
praticado o delito. Acredita estar sendo incriminado em razão das
tatuagens. Mora em local conhecido como ponto de venda de droga. Um
adolescente, Augusto, foi até sua residência e lhe vendeu o chip do
celular, por dez reais. Colocou sua foto, no whatsapp. Se tivesse roubado
o celular, jamais teria colocado sua foto, no aparelho. Não conhecia as
vítimas. Foi processado, por tráfico de droga. Trabalhava como servente
de pedreiro (audiovisual).
A vítima Davi Fernandes Mota, em juízo, disse que
estava com a namorada, na porta da casa dela. Chegaram três agentes.
Queriam levar sua motocicleta. Indagaram se havia mais alguém na
residência. Com a negativa, ingressaram no imóvel, e pegaram seu
celular, o da vítima Letícia, um televisor e um capacete. Dois agentes
estavam armados. O rapaz que ficou com ele era magro, mais alto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002415-10.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 40218 4/10
moreno, com tatuagem no pescoço, parecendo um sol. O outro era
branco, baixinho, aparentando ser mais velho. O terceiro andava de
moto de cima para baixo. Os dois saíram, em outra motocicleta, todos
foram embora. Quando chegaram à residência, usavam capacetes.
Dentro da moradia, tiraram. Viu bem o rosto deles. Começaram a
utilizar o chip do telefone celular da namorada, com foto. Fez
reconhecimento pessoal do mais alto, na delegacia de polícia, em
fevereiro, um mês e pouco depois do roubo. Naquele dia, reconheceu.
Era um dos que entraram, na casa. Não recuperaram os bens. Não
conhecia os agentes. A pessoa, que viu em audiência, não parece ser a
mesma da delegacia de polícia. A tatuagem do pescoço está toda fechada;
era só na lateral. A cor do cabelo está diferente. A fisionomia não parece
ser da mesma pessoa. Está muito magro. A fotografia de fls. 12 é da
pessoa, que reconheceu, na delegacia de polícia, com certeza
(audiovisual).
A vítima Letícia Danielle de Oliveira, em juízo, falou
que saía de sua casa com o namorado. Eram duas motocicletas, com
três agentes. Um deles ficou rondando a casa, na motocicleta. Os outros
dois os renderam e entraram, na residência. Indagaram se havia mais
alguém. Os dois estavam de capacete, somente quando chegaram.
Tiraram assim que foram ao corredor da casa. O mais baixo, que a
rendeu, estava com arma de fogo. Viu bem seu rosto. Vestia moleton cor
creme, colocou o capuz, mas seu rosto ficou todo para fora. Era moreno,
mais baixo, de olhos claros, magro. O outro rapaz, que rendeu seu
namorado, era mais alto, 1,80m de altura, moreno, cabelo raspado, com
tatuagem no pescoço. Pegaram os celulares dos dois, um capacete e a
televisão. Queriam levar a motocicleta do seu namorado também, mas
decidiram levar a televisão, que era grande. A ação não demorou mais
que meia hora. Não usaram de violência, não ficou machucada. Não
ficou trancada. O mais baixo pediu que os acompanhassem até o portão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002415-10.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 40218 5/10
Dizia que voltariam para pegar a moto do namorado. Já tinha comprado
outro aparelho celular e sua cunhada percebeu uma foto estranha no
perfil de whatsapp. Colocou o contato em seu celular e apareceu a foto
dos dois rapazes, que entraram em sua casa. Seu genitor, policial, levou
a foto até a DIG. Fez reconhecimento fotográfico do mais alto. Reconhece
o apelante, em audiência, pela fisionomia e tatuagem, no pescoço. É o
que ficou com seu namorado. Não conhecia os agentes (audiovisual).
A testemunha Edson Rodrigues da Silva, guarda
municipal, em juízo, disse que houve comunicação de que um rapaz,
que havia praticado roubo, na residência de outro guarda municipal,
estaria nas imediações. É local conhecido como ponto de tráfico. Na
residência do apelante, acompanhado da tia dele, foi localizado
entorpecente. Com a fotografia e características, conseguiu encontrá-lo.
Foi conduzido à DIG e reconhecido por uma das vítimas. Reconhece o
apelante (audiovisual).
A testemunha Paulo Silveira Cintra Filho, policial
civil, em juízo, falou que não teve contato com o apelante. Tem
conhecimento de que foi praticado roubo, em residência, foram levados
celulares e televisão. Soube que a vítima acessou o perfil de celular e
percebeu que a foto havia sido mudada. A foto era de um dos autores do
roubo, o apelante. A vítima Letícia procurou a guarda municipal e, pelo
que se recorda, o apelante foi preso no mesmo dia. A vítima Davi foi à
delegacia de polícia e fez o reconhecimento pessoal. Não acompanhou.
Posteriormente, Letícia foi à DIG e reconheceu o apelante, por fotografia.
Acompanhou o reconhecimento feito por ela. Foram exibidas algumas
fotos (audiovisual).
Segundo se extrai da prova produzido nos presentes
autos, em contraditório, o apelante foi identificado, como o autor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002415-10.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 40218 6/10
roubo, pela vítima conquanto alterado o perfil do whatsapp, uma vez
utilizado o chip do celular subtraído. Aliás, o próprio apelante confirmou
que fez uso do chip em questão embora tenha alegado a aquisição de tal
dispositivo de terceira pessoa. Álibi que, contudo, não demonstrou, como
era necessário.
Ademais, foi apontado em juízo pela vítima Letícia
Danielle. A vítima Davi, por sua vez, embora anotando que o apelante
apresentava cabelo diferente confirmou que a fotografia de fls. 12 diz
respeito ao autor do delito. Por conseguinte, não há falar em ausência de
prova para autorizar a condenação do apelante pelo delito que lhe é
imputado na denúncia e, tampouco, em desclassificação da conduta para
exercício arbitrário das próprias razões.
Todavia, tendo em vista o teor das declarações das
vítimas, afasta-se a majorante da restrição de liberdade, eis que, a prática
delituosa limitou-se ao tempo necessário para o apossamento dos bens,
assinalado de modo expresso pela vítima Letícia Danielle que não foram
submetidos a agressão, nem mesmo imobilizados.
A mesma trilha segue a majorante do uso de arma.
A alegação das vítimas de que o apelante fez uso de
arma de fogo presta-se a caracterizar a grave ameaça, que qualifica a
subtração dos bens, de modo a tipificar o crime de roubo. Vale dizer,
subtração de bens e constrangimento à pessoa bem demonstrados a
qualificar a conduta como crime de roubo.
Assim, para que a causa de aumento possa ser
reconhecida necessário a demonstração de que usado, na prática da
subtração dos bens, arma de fogo. Ou seja, para autorizar a majoração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002415-10.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 40218 7/10
decorrente da causa de aumento do uso de arma de fogo, como
circunstância do crime, necessário a configuração típica.
Como observa com acuidade Miguel Reale Júnior “A
causa de aumento de pena, bem como de diminuição de pena constitui uma
circunstância do crime. Assim sendo, (...) reveste-se de tipicidade e sua
construção gira em torno de um valor a ser tutelado e que se acrescenta ao
valor do bem jurídico expresso no tipo penal principal. (...) Como circunstâncias
que são, as causas de aumento, para que sejam reconhecidas, necessitam ser
submetidas a um processo de adequação típica, verificando-se o significado no
plano da interpretação da norma para depois se constatar no plano da ação
concreta se ocorreu efetivamente aquela espécie de dado constante da norma
instituidora da causa de aumento. Nas causas de aumento, destaca-se uma
circunstância como merecedora de uma majoração da pena, e deve haver
configuração típica deste dado de realidade para, em face da adequação,
justificar-se a exasperação da pena prevista pelo legislador” (Tipicidade e Causa
de Aumento de Pena. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 46, ano 12,
p. 393 - jan-fev/2004).
Assim sendo, para que a configuração típica do
roubo agravado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, CP), ainda
que o objeto usado represente intimidação da vítima, como de fato
representa, é preciso ficar demonstrado o poder vulnerante intrínseco do
instrumento utilizado.
Em se tratando de crime do roubo agravado pelo uso
de arma de fogo, cabe à acusação provar todas as circunstâncias, que
compõem o tipo penal em questão, inclusive, o uso de arma de fogo, na
subtração dos bens.
Hipótese que não ficou evidenciada, no caso
presente, eis que não apreendido o objeto utilizado e, por conseguinte,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002415-10.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 40218 8/10
ausente respectiva perícia.
Remanesce, a majorante do concurso de agentes,
eis que bem evidenciada pela prova oral.
De outra parte, foram atingidos dois patrimônios
distintos, a autorizar o reconhecimento do concurso formal de infrações.
Na graduação da pena, roubo praticado à noite, no
interior de residência, propicia o agravamento da pena, que, no entanto,
deve ficar inteiramente compensado pela menoridade relativa do apelante
à época dos fatos.
O regime inicial do cumprimento de pena privativa
de liberdade, tendo em vista a quantidade da pena, a primariedade e
menoridade relativa à época dos fatos deve ser o semiaberto.
A lei penal propicia um leque enorme de opções para
a aplicação da pena. Estimula o juiz na busca da punição adequada à
reprovabilidade da conduta cometida pelo agente.
A escolha do regime inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade encontra marcos definidos na lei, adotadas como
critério a necessidade e suficiência da sanção penal para a reprovação e
prevenção do crime.
O condenado não reincidente poderá cumprir a
pena, desde o início, em regime aberto, desde que a sanção imposta seja
igual ou inferior a quatro anos. Ou, em regime semiaberto, desde que,
superior a quatro anos, não ultrapasse oito anos. Se, por outra, a pena
aplicada for superior a oito anos, primário ou reincidente, o condenado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002415-10.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 40218 9/10
deverá iniciar o desconto da pena restritiva de liberdade, em regime
fechado. É o que deflui do artigo 33 e parágrafos, do Código Penal.
O artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal, reza
que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e
não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semiaberto.
Dispõe o artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal,
que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro
anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime aberto. Para tanto,
em qualquer hipótese, se faz necessário considerar as condições
apresentadas pelo condenado e as circunstâncias do delito.
Trata-se
de
desdobramento
do
princípio
constitucional, previsto no artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal.
A resposta penal deve estar à altura da gravidade da
conduta praticada, devidamente individualizada, na sentença penal
condenatória.
Maior rigor, na fixação do regime carcerário, é possível
se, expressamente apontadas, pela sentença condenatória, circunstâncias
concretas a demonstrar que o agravamento da pena se faz necessário.
No caso em exame, levada em conta a quantidade da
pena, o regime semiaberto, mostra-se mais condizente.
Assim, fixada a pena-base, em quatro anos de
reclusão e dez dias-multa, compensado o aumento da circunstância
judicial desfavorável pela menoridade relativa à época dos fatos, elevada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002415-10.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 40218 10/10
de um terço, em razão da majorante do concurso de agentes, resulta
cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa, aumentada de
um sexto, pelo concurso formal de infrações, permanece em seis anos,
dois meses e vinte dias de reclusão e quinze dias-multa, fixado o regime
inicial semiaberto.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento parcial ao recurso de Guilherme Pelegrino Pereira para, afastadas
as majorantes de restrição de liberdade e emprego de arma de fogo, impor
a pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e quinze dias-multa,
fixado o regime inicial semiaberto, vencido o revisor, que não afastava a
majorante da arma, sem reflexo na pena.
desa Angélica de Almeida
relatora